Tribunal: STF
Processo: ARE 1597543
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA SOBRE CONCESSÃO DE DIREITO DE LAVRA. MANUTENÇÃO. PENHORA QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO OPORTUNO PELA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 176, CF, E AO CÓDIGO DE MINERAÇÃO. NORMA CONSTITUCIONAL QUE NÃO IMPLICA EMIMPENHORABILIDADE DO DIREITO DE LAVRA. DIREITO COM NÍTIDO CONTEÚDO ECONÔMICO E PASSÍVEL DE ALIENAÇÃO/ONERAÇÃO. EXCESSO DE PENHORA E IMPACTO NAS ATIVIDADES DA AGRAVANTE QUE SÓ PODERÃO SER VERIFICADOS APÓS O LAUDO DE AVALIAÇÃO. PENHORA QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA NA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO. BENS MÓVEIS NÃO ACEITOS PELA EXEQUENTE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA PELO FATURAMENTO DA EMPRESA AINDA NÃO APRECIADO PELO JUIZ A QUO. DECISÃO QUE ABRIU OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. QUESTÃO A SER VERIFICADA OPORTUNAMENTE, INCLUSIVE À LUZ DOLAUDO DE AVALIAÇÃO A SER ELABORADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA SOMENTE PARA DETERMINAR A NOMEAÇÃO DE OUTRO PERITO, DE CONFIANÇA DO JUIZ. CONCORDÂNCIA DA AGRAVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.

No Recurso Extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a da Constituição, MHAG SERVIÇOS E MINERAÇÃO S.A. aponta ofensa ao art. 176, § 3º, da Carta Magna. Pleiteia que “se reconheça a impenhorabilidade sobre o direito de lavra”.
O Tribunal de origem inadmitiu o RE, pois “não restou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração aos dispositivos arrolados, eis que as exigências constitucionais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão”.
No Agravo, MHAG SERVIÇOS E MINERAÇÃO S.A. aborda e refuta o óbice aplicado.
É o relatório.
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis a argumentação constante no RE a respeito da relevância da matéria:

“Observa-se que a importância da temática em exame sobreleva-se muito acima do litígio instaurado entre as partes. Trata-se da definição desta Suprema Corte sobre a penhorabilidade de direitos minerários. O posicionamento definitivo desta corte sobre o tema é altamente relevante por três motivos: (i) em primeiro porque, como se verá adiante, há entre os tribunais pátrios severas divergências sobre o tema; (ii) em segundo porque esta Suprema Corte jamais se debruçou sobre o tema, sendo certo que é de interesse de toda sociedade que se defina sobre a penhorabilidade de direitos alcançados em sistema de concessão estatal cuja cessão depende necessariamente de autorização do Poder Concedente e (iii) em terceiro porque a discussão objeto deste recurso não alcança somente a penhorabilidade de direito de lavra, mas também, por analogia, alcança toda e qualquer discussão sobre a penhorabilidade de concessões de direitos cedidos pela União a um agente específico em razão das características e competências desse agente. Assim, é preciso ficar claro que não há neste recurso nenhuma intenção de se enfrentar matérias peculiares ao caso concreto. Tudo que se busca é um pronunciamento desta Corte sobre a possibilidade ou não de penhora de direito de lavra para fins de pagamento de dívida da empresa mineradora, em face da inviabilidade de se ceder a concessão sem prévia anuência da União, nos termos do art. 176, § 3º da Constituição Federal.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.

 Por outro lado, a Primeira Turma do STF, no RE 140.254-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 6/6/1997, assentou que o título de concessão de lavra de recursos minerais constitui verdadeira res in comercio, e tem caráter negocial, pois o seu valor econômico integra-se no patrimônio do titular e é comerciável como os demais bens particulares.
Confiram-se os seguintes trechos do voto condutor proferido pelo Min. CELSO DE MELLO por ocasião do julgamento daquele recurso: 

“Cumpre ter presente, neste ponto, o exato magistério de HELY LOPES MEIRELLES, que, após discorrer sobre o sistema minerário vigente no Brasil e analisar o caráter negocial e o conteúdo econômico-financeiro da concessão de lavra - verdadeira res in commercio -, sustenta, com inteira razão, à luz de nosso ordenamento constitucional positivo, que o impedimento causado pelo Poder Público na exploração empresarial das jazidas legitimamente concedidas gera, sempre, o dever estatal de indenizar o minerador que detenha, como no caso, por efeito de regular delegação presidencial, o direito de industrializar e de aproveitar o produto resultante da extração mineral, verbis :

"7. A concessão de lavra, desde a sua outorga, erige-se num direito pessoal do minerador , numa verdadeira 'property', como é considerada no direito anglo-saxônico (cf. Ernest Freund, 'Administrative Powers over Persons and Property', 1928, págs. 89 e segs.), com valor econômico proporcional ao da jazida, uma vez que tal concessão faculta a exploração do minério pelo concessionário , até o exaurimento da mina, e é alienável e transmissível a terceiros que satisfaçam as exigências legais e regulamentares da mineração (Código de Mineração, art. 55; Regulamento, art. 59). O título de concessão de lavra é, pois, um bem jurídico negociável como qualquer outro , apenas sujeito às formalidades da legislação minerária do País. O seu valor econômico integra-se no patrimônio do titular e é comerciável como os demais bens particulares . Daí por que toda vez que a União suprime ou restringe a concessão, fora dos casos de caducidade previstos no Código de Mineração e em seu Regulamento (arts. 63, n. III, e 65; arts. 64; 99, n. III, e 102), fica obrigada a indenizar o concessionário da lavra.
8. É certo que a União, como Poder concedente, pode revogar a concessão, desde que interesse público superveniente exija a cessação da lavra. A faculdade de revogar os seus próprios atos, para atendimento de interesse público superior, é inegável ao Poder Público; mas quando o ato revogado tem valor econômico ou propicia renda para o seu titular, é necessária a indenização dos prejuízos ocasionados ao particular pelo ato revogador. Não se confunda, entretanto, revogação com anulação do ato administrativo. Revoga-se o ato legal e válido, que se tornou inoportuno ou inconveniente ao interesse público: anula-se o ato ilegal e inválido por contrário à lei (cf. nosso 'Direito Administrativo Brasileiro', 1966, págs. 210 e segs.). A União pode revogar a concessão de lavra que se tornou inoportuna ou inconveniente por evento superveniente, e deve anular a concessão nula por infringente da lei; no primeiro caso, é imprescindível a indenização do titular da lavra, que legitimamente explorava a jazida; no segundo, nenhuma indenização é devida, porque o ato nulo não gera direito algum para o seu beneficiário, ressalvados apenas os efeitos quanto a terceiros de boa-fé.
9. Alguns julgados, infelizmente, têm confundido a indenização da concessão ou da licença de lavra, com a indenização da jazida em si mesma. É certo que nenhum particular pode pretender indenização de jazida , enquanto bem da União; mas desde o momento em que a própria União concedeu ou licenciou a sua exploração, a lavra passa a pertencer ao concessionário ou licenciado e tem um valor econômico integrado no patrimônio de seu titular. Esse valor da jazida legalmente explorável é que se torna indenizável , quando é impedida a lavra, sem culpa de seu titular, como no caso de revogação da concessão ou da licença, ou de desapropriação superficiária que impeça a exploração da mina.
10. Em dois recentes julgados, o STF e o Tribunal Federal de Recursos assentaram que não são indenizáveis, em caso de desapropriação ou revogação da concessão, as jazidas não manifestadas (no regime anterior) ou que não tenham concessão de lavra (RDA, vols. 104/223 e 81/226). A contrario sensu, são indenizáveis as concessões de lavra revogadas ou impedidas de exploração por efeito de desapropriação dos terrenos em que se encontram as jazidas concedidas, porque estas - é de repetir-se - representam um efetivo valor econômico para o titular da concessão. Há , portanto, fundamental diferença entre a jazida não pesquisada e não concedida e em lavra , isto é, a mina em exploração regular. Aquela não propicia indenização; esta exige indenização quando atingida por desapropriação ou revogada a concessão.
12. Essa obrigação de indenizar decorre de princípios constitucionais que vedam o confisco e impedem que a Administração cause dano ao administrado, principalmente no caso de desapropriação em que a reparação deve ser justa, vale dizer, plena, de modo a recompor o patrimônio do expropriado em todos os valores de que fora despojado pelo ato de império do Poder Público." ("Jazida e Concessão de Lavra", in Revista de Direito Público, vol. 18/96-97.

Vê-se, portanto, a partir das razões precedentemente expostas, que é o título de concessão de lavra, enquanto bem jurídico suscetível de apreciação econômica, o exclusivo objeto da indenização pela qual restou condenada a CESP no presente caso, e não a jazida em si mesma considerada, pois esta, enquanto tal , acha-se incorporada ao domínio patrimonial da União Federal. A concessão de lavra, contudo, ao qualificar o particular a explorar as potencialidades das jazidas minerais, investe o concessionário em posição jurídica favorável, eis que, além de conferir-lhe a titularidade de determinadas prerrogativas legais, acha-se essencialmente impregnada, quanto ao título que a legitima, de valor patrimonial e de conteúdo irrecusavelmente econômico, situação esta que atribui, ao concessionário da lavra, direito, ação e pretensão à indenização, toda vez que, por ato do Poder Público ( factum principis ), vier o particular a ser obstado na legítima fruição de todos os benefícios resultantes do processo de extração mineral.
(...)
Impende destacar, na linha desse magistério jurisprudencial, que o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado a pretensão indenizatória deduzida por particulares, sempre que, em favor destes, não exista autorização ou concessão outorgadas por autoridade federal competente, especialmente naqueles casos - ocorridos no regime minerário anterior - em que se tratava de jazidas não manifestadas :
(…)
O direito de exploração industrial da jazida em lavra compete ao titular da concessão, outorgada, em nome da União Federal, pelo Presidente da República. A titularidade desse direito atribui ao concessionário uma inquestionável situação subjetiva de vantagem, que se qualifica, no contexto da exploração empresarial das atividades econômicas, pela nota da patrimonialidade, tanto que a própria Constituição, em cláusula de garantia, claramente defere "ao concessionário a propriedade do produto da lavra" ( CF, art. 176, caput, in fine).
O direito de lavra, desse modo, quando formalmente outorgado em ato de concessão presidencial, reveste-se de evidente conteúdo econômico, razão pela qual a interferência do Poder Público no seu exercício, ainda que legítima, não o exonera do dever jurídico de ressarcir os prejuízos materiais causalmente imputáveis à atividade do Estado e da qual haja decorrido, em desfavor do concessionário , a impossibilidade de prosseguir na exploração industrial dos recursos minerais.”

De outro lado, em demanda bem semelhante à presente, na qual a parte  recorrente, em seu recurso extraordinário, alegava violação ao art. 176, § 3º, da CF, contra o acordão que entendera não haver impedimento à penhora de direitos minerários, uma vez que o título de concessão de lavra possui caráter negocial, de natureza econômica, passível de cessão e transferência, o Min. LUIZ FUX, no RE 1.369.500, Rel. Min. PRESIDENTE, DJe de 2/3/2022, entendeu que a análise do recurso encontra impedimento nos óbices das Súmulas 279 e 454, ambas desta CORTE. Essa decisão transitou em julgado em 24/3/2022.

No mesmo sentido: ARE 1.372.597, Rel. Min. PRESIDENTE, Min. LUIZ FUX, DJe de 21/3/2022; RE 1442745, Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJ de 7/7/2023.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente